Tribunal: TJSP
Processo: 2149849-75.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
r sistema de telemedicina na rede pública municipal de saúde. Vício formal de iniciativa. Lei de iniciativa parlamentar que usurpou atribuição do Chefe do Poder Executivo, violando o princípio de separação e harmonia entre os poderes. Inconstitucionalidade da lei impugnada. Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2149849-75.2024.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/10/2024; Data de Registro: 21/10/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/10/2024

Data de publicação:

21/10/2024

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 14.930/2024, do Município de Ribeirão Preto. Apontada violação aos artigos 5o, 24, § 2o, 47, incisos II, XIV e XIX, "a", e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Legislação impugnada que autoriza o Poder Executivo a implementar sistema de telemedicina na rede pública municipal de saúde. Vício formal de iniciativa. Lei de iniciativa

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 14.930/2024, do Município de Ribeirão Preto. Apontada violação aos artigos 5o, 24, § 2o, 47, incisos II, XIV e XIX, "a", e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Legislação impugnada que autoriza o Poder Executivo a implementar sistema de telemedicina na rede pública municipal de saúde. Vício formal de iniciativa. Lei de iniciativa parlamentar que usurpou atribuição do Chefe do Poder Executivo, violando o princípio de separação e harmonia entre os poderes. Inconstitucionalidade da lei impugnada. Ação procedente.